Tribunal: STF
Processo: RE 261268
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: - Direito à saúde. "Diferença de classe" sem ônus
para o SUS.  Resolução n. 283 do extinto INAMPS.  Artigo 196 da
Constituição Federal.
- Competência da Justiça Estadual, porque a direção do
SUS, sendo única e descentralizada em cada esfera de governo (art.
198, I, da Constituição), cabe, no âmbito dos Estados, às
respectivas Secretarias de Saúde ou órgão equivalente.
- O direito à saúde, como está assegurado no artigo 196 da
Constituição, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades
administrativas no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a
ele. Inexistência, no caso, de ofensa à isonomia.
Recurso extraordinário não conhecido.